Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010121-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), CILSO MAXIMO DA FONSECA - CPF: 411.661.409-20 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. D. A. D. S. L. - CPF: 058.751.271-71 (VÍTIMA), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010121-58.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE: CILSO MAXIMO DA FONSECA

IMPETRADO: DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO DA LIBERDADE ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRO REGISTRO CRIMINAL APENANDO-O COM DETENÇÃO – ACUSADO COM ENDEREÇO FIXO E PROFISSÃO LÍCITA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo demonstração de base empírica idônea que justifique sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do artigo 312, do Código de Processo Penal ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A primariedade e as condições pessoais favoráveis devem ser sopesadas em favor do paciente, que tem um único registro criminal, por crimes apenados com detenção [art. 129,
caput
, c/c o art. 14, II; 147,
caput
; e 163, todos do Código Penal], sem ainda a realização de audiência preliminar no Juizado Especial Criminal de Colíder/MT.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução processual ou que ofenderá a integridade física da vítima, autoriza a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010121-58.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
CARLOS FILIPE ALVES MOREIRA

PACIENTE:
CILSO MÁXIMO DA FONSECA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
, contra ato comissivo do Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Colíder
/MT, nos autos n.
1001071
-7
8
.20
21
.811.00
09
, que decretou a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável [artigo 217-A, do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)

a
custódia cautelar
carece de fundamentação

idônea
, bem como não apresenta os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319, I e III, do Código de Processo Penal
[doc. digital n.
90250471
].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 90539460].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 91708974 a 91708977].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 92356957].

É
o relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010121-58.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
, por ordem do Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Colíder
/MT, no processo n.
1001071
-7
8
.20
21
.811.00
09
.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que a Delegada de Polícia de Colíder/MT representou pela prisão prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de crime sexual contra vulnerável, praticado em desfavor da vítima, Vanessa Danieli Almeida da Silva Lopes, de apenas 10 (dez) anos de idade.

Valho-me da própria representação oferecida pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Conforme consta nos autos do IP n. 73/2021, no dia 26/4/2021, em uma residência situada na Rua das Violetas, no Bairro Maria Antônia, nesta cidade, a menor VANESSA DANIELI ALMEIDA DA SILVA LOPES (10 anos) foi abusada sexualmente pelo vizinho de seu cunhado, conhecido como Cícero Pedreiro.

Vejamos a narrativa do boletim de ocorrência: [...] que na data do fato sua filha de 10 anos foi buscar chá para a neném na casa do cunhado de sua mãe; QUE a menor foi puxada pelo vizinho da casa ao lado; QUE o suspeito a puxou e falou para ela não gritar e fez ameaças de machucar as pessoas que ela mais ama, abusando sexualmente dela; QUE informa que a menor disse que houve conjunção carnal, etc; QUE a mãe descobriu o fato na data de hoje, pois a menor apareceu com chocolates na sua casa; QUE sua mãe perguntou onde foi que ela conseguiu tal dinheiro e ela contou o ocorrido; QUE o suspeito disse a menor que se ela voltasse ele iria dar mais de R$ 250,00 [...]”

Em seguida, foi colhido o depoimento da mãe da menor, a senhora PATRICIA ALMEIDA DA SILVA: [...] ao chegar em casa, a declarante se deparou com várias embalagens de chocolate espalhadas pela casa; QUE não havia comprado chocolates para sua filha; QUE ao perguntar para VANESSA sobre como conseguiu, esta lhe disse que havia achado R$ 50,00 em frente a sua casa; QUE a declarante desconfiada que VANESSA estivesse mentindo, começou a indagar sobre o que ela havia feito para conseguir o dinheiro, momento que VANESSA começou a chorar; QUE a declarante perguntou a VANESSA se alguém teria lhe abusado sexualmente [...] esta dizia que não podia contar o que aconteceu pois havia sido ameaçada; QUE a declarante ao perguntar quem havia lhe ameaçado, esta respondeu: “aquele velho desgraçado do Cícero”; QUE então VANESSA contou a declarante que há aproximadamente 15 dias saiu de casa e dirigiu-se até a casa do cunhado da declarante para buscar um chá para a neném de 8 meses filha da declarante; QUE a casa do cunhado da declarante é ao lado da de Cícero; QUE não havia ninguém na casa do cunhado [...] e que ao se abaixa para pegar as ervas no jardim foi puxada pelo braço por Cícero; QUE o suspeito falou para VANESSA não gritar senão iria se arrepender; QUE o suspeito levou a vítima até a sua casa, sentou VANESSA no sofá e trancou a porta da casa; QUE levou a vítima até o quarto, jogou-a em cima da cama e tirou o shorts da vítima; QUE tirou suas vestes, abriu as pernas da vítima e começou a manter relações sexuais com a menor; [...] QUE a vítima reclamou que sentiu muitas dores na região do abdômen; QUE ao terminar o abuso, o suspeito falou a VANESSA para não contar nada para ninguém senão faria mal a todas elas [...]; QUE no momento não tinha dinheiro, mas depois deixaria R$ 50,00 na caixa do correio da casa da declarante [...]; QUE VANESSA vestiu suas roupas e foi embora chorando para sua casa; QUE ninguém viu VANESSA chegar em casa chorando [...] e se trancou em seu quarto e só saiu no outro dia; QUE no dia 1/5/2021, VANESSA foi pegar o talão de energia na caixa de correios e viu R$ 50,00 dentro da caixinha [...] e acredita que Cícero que tenha deixado [...]; QUE a vítima pegou o dinheiro e foi até o mercado comprar chocolates [...]; QUE a declarante disse que antes de VANESSA lhe contar o ocorrido, percebeu que sua filha andava muito nervosa [...] não estava dormindo bem, escondia objetos dentro do quarto e tratava a família de forma grosseira; QUE a declarante chegou a ligar para o Conselho Tutelar pedindo acompanhamento psicológico para VANESSA [...];

Foi solicitado o acompanhamento psicológico da menor, cujo relatório atestou que a vítima após esse fato delituoso, vem demonstrando comportamentos diferentes, como agressividade, irritabilidade, insônia e terrores noturnos.

Por fim, após o aporte do laudo pericial que constatou a violência sexual com a rotura himenal da menor, entendo presentes todos os requisitos para a prisão do suspeito, identificado como CILSO MÁXIMO DA FONSECA (60 anos)”
(doc. digital original n. 55534798).

Depois, no dia 4 de junho de 2021, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal [doc. digital original n. 57365559].

No que tange à alegação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que o juízo singular decretou a prisão preventiva sob estes fundamentos,
verbis
:

“[...]

In casu, a necessidade da segregação cautelar
revela-se com o intuito de garantir a ordem pública
, não apenas em decorrência da gravidade da conduta, em tese, praticada, mas sobretudo
para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
, frise-se, criança de 10 anos de idade.

A ofensa à ordem pública está revelada pelo risco considerável, segundo o que se extrai dos autos, de que caso permaneça solto o representado volte a praticar o delito em relação a vítima
, ou quiçá, faça ainda mais vítimas, ou, ainda, possa concretizar as supostas ameaças em face da vítima.

Digo isso porque pelos documentos que me foram apresentados para análise, reproduzidos a suma acima,
o representado além de ter feito ameaças à vítima para assegurar a impunidade do crime, em tese, cometido, ainda a teria instigado para retornar a sua residência para que mais uma vez pudessem praticar relação sexual, em troca de dinheiro
. Tal fato, a meu sentir,
acentua ainda mais a gravidade do crime, dado o modus operandi
, pois, revela a intenção do investigado de novamente incorrer em tal conduta.

Levando-se em consideração tais circunstâncias, tudo leva a crer, neste momento sumário,
se solto terá a mesma animosidade para novamente abusar sexualmente da vítima
, e
em hipótese mais grave, concretizar o mal injusto prometido
pelo fato de o crime ter sido levado a conhecimento das autoridades competentes, conforme advertiu a ofendida para não fazer.

Desta forma, tenho, portanto, que está evidenciada a periculosidade não só da conduta em si, mas também do representado, devendo por isso ser afastado do convívio social.

Não bastasse,
há que se levar em conta, ainda, os documentos de Id: 55534798 fls. 36 (extrato de um boletim de ocorrência datado de 08/11/2020, relatando ameaça proferida pelo réu) e Id: 55539955 (extrato de antecedentes criminais em que há um registro de TCO por crime de ameaça, embora encerrado, segundo registro), dos quais podemos perceber que o representado, a priori , é dado a prática de ameaçar pessoas
, fato que corrobora a informação destes autos de que possa, de fato, ter ameaçado a vítima do crime sexual.

[...]

No presente caso que se descortina, o investigado, como vimos, ao que tudo indica, se aproveitando da condição de vizinho de parentes da vítima, a puxou para sua residência e, sob graves ameaças, a forçou a ter com ele relações sexuais, além de, como já ressaltado, ter prometido recompensá-la financeiramente caso retornasse para novamente ter relações”
(doc. digital original n. 55758628).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na
proporcionalidade em sentido estrito
, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine,
a decisão consigna que o crime imputado é grave, mas não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou de ameaça concreta ao meio social.

Embora não desconheça a seriedade do delito praticado pelo paciente [estupro de vulnerável contra uma menina de apenas 10 (dez) anos de idade], não extraio da conduta imputada a ele nenhum diferencial que justifique a segregação cautelar.
Não há
notícia que a violência empregada na consecução do
crime
ultrapassou aquela que é ínsita a infração penal aparentemente cometid
a
.

No que tange à reiteração delitiva do paciente, a autoridade coatora justificou a segregação cautelar no fato de existir boletim de ocorrência e termo circunstanciado registrados em seu desfavor, ambos relacionados ao cometimento de crime de ameaça.

Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a existência de
dois apontamentos
:
1)
autos n. 215-83.2011.811.0009 (Código 55661), referente à prática do crime de ameaça, cuja punibilidade do paciente foi extinta em razão da decadência, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal;
2)
autos n. 1001120-22.2021.811.0009 (Código 12375022), em que foi lavrado termo circunstanciado pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 129,
caput
, c/c o 14, II; 147,
caput
e 163, todos do Código Penal.

Como se vê, o único processo
ainda subsistente
é o que o paciente foi autuado pelos crimes de lesão corporal tentada, ameaça e dano, praticados em novembro de 2020, que tramita perante o Juizado Especial da Comarca de Colíder/MT e que está aguardando, até a presente data, a realização de audiência preliminar.

No caso, entendo que a motivação exarada não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto, especialmente porque o único registro do paciente se refere a crimes apenados com detenção e não evidenciam maior gravidade de sua conduta.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria, exige-se que a medida constritiva esteja amparada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada; nesse aspecto, a documentação que instrui os autos evidenciam que o paciente possui residência fixa (doc. digital n. 90250473) e trabalho lícito no distrito da culpa (doc. digital original n. 56325076), elementos que, somados a sua primariedade, arrefecem a necessidade da medida extrema. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

De outro lado, não se apresentam idôneos os fundamentos relacionados ao
resguardo da integridade física e psicológica da vítima
.

Isso porque a decisão vergastada faz apenas menção às declarações da genitora da vítima, a qual afirmou que sua filha lhe relatou ter sofrido “ameaças para não revelar os abusos sofridos”, o que não se afigura suficiente para concluir que o paciente, em liberdade, causará qualquer tipo de embaraço à instrução ou colocará em risco o bem estar da ofendida.

Afastada a indispensabilidade do cárcere, entendo que a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas – em especial o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de aproximar-se da vítima –, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularidade da instrução processual, bem como a incolumidade física e psíquica da vítima, notadamente diante das noticiadas ameaças.

Sobre a eficácia das medidas cautelares em caso semelhante, anoto o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Embora os dados referidos pelo Juízo monocrático, atinentes ao modus operandi adotado na prática ilícita revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostra tal razão suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, mormente porque, encarcerado preventivamente há praticamente dois anos (desde 30 de maio de 2017 - fl. 21), pode ser, entre outras medidas, impedido de aproximar-se da vítima como meio de evitar novas práticas ilícitas.

4.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e V, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade

(HC 460.060/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 11/06/2019).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, sem prévia comunicação judicial;

c) comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, indicando o local onde poderá ser encontrado;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

e)
não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 metros, tampouco manter qualquer tipo de contato ou de comunicação com ela, inclusive por meio de redes sociais ou por WhatsApp
;

f)
monitoração eletrônica por tornozeleira
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021